Tribunal: TJSP
Processo: 2090161-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de assembleia – Insurgência em relação ao deferimento da tutela antecipada para que seja mantido o anterior sistema de cobrança de movimentação de cargas, com base na quantidade de mão de obra, até julgamento da ação, com depósito nos autos do valor excedente com base no novo modelo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de assembleia – Insurgência em relação ao deferimento da tutela antecipada para que seja mantido o anterior sistema de cobrança de movimentação de cargas, com base na quantidade de mão de obra, até julgamento da ação, com depósito nos autos do valor excedente com base no novo modelo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Autora que defende a ilegalidade do novo sistema de cobrança que tem como base o volume de toneladas movimentada – Prima facie a alteração do modelo aparenta ilegalidade – Ausência de demonstração da necessidade de alteração por estudo técnico - Cobrança de tarifa por volume de carga que já é feito pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) – Agravante que se trata de órgão de gestão de mão de obra e não administradora do porto – Risco de dano irreversível já que a ré afirma ter grande passivo, não relacionado aos, custos atuais, havendo risco de os valores pagos a mais, no caso de procedência da ação, não serem devolvidos – Reversibildade da medida já que o juiz determinou que o valor controvertido seja depositado em juízo – Presentes os elementos exigidos pelo art. 300 do CPC para antecipação da tutela, esta deve ser concedida – Decisão mantida – Recurso improvido